Tribunal: TJDFT
Processo: 0712368-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. SEM CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. TRABALHO EXTERNO E SAÍDAS TEMPORÁRIAS. RECOMENDAÇÕES DO LAUDO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. MEDIDA RAZOÁVEL E PRUDENTE. PRAZO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES. MEDIDA CABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A inserção do apenado em regime semiaberto não implica, necessariamente, na concessão de benefícios externos, nos termos do art. 35, §2o, do CP, o que deixa clara a intenção do legislador em condicionar tal benesse a critério do magistrado.

2. Diante da inexistência de comprovação do preenchimento das recomendações do laudo de exame criminológico e dada a natureza violenta de um dos crimes praticados (art. 121, §2o, incisos II e IV, do CP), mais razoável e prudente a concessão dos benefícios externos somente após a constatação do atendimento das sugestões, para que não restem frustrados os resultados já alcançados com a execução penal. Todavia, o agravante não é responsável por eventual demora do Estado na implementação das sugestões, razão pela qual a fixação de prazo máximo de 06 (seis) meses para a realização das recomendações sugeridas no exame criminológico é a medida cabível.

3. Recurso parcialmente provido.